Tribunal: TJBA
Processo: 8078224-24.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8078224-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ARI GUARISCO COSTA

PACIENTE: JOÃO GUILHERME PAIXÃO BOMFIM

Advogado(s): KAIO SOUSA ABREU SANTOS, ARI GUARISCO COSTA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIAÚ - BA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA
:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO E CONDUTAS AFINS. ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006.
OPERAÇÃO BATIS.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ARGUMENTOS INSUBSISTENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E MODUS OPERANDI DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I
– Cuida-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
JOÃO GUILHERME PAIXÃO BOMFIM
, apontando como autoridade coatora o douto Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA.

II
– O Impetrante alega a existência de constrangimento ilegal em desfavor do Paciente, por
ausência de fundamentação idônea
da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, sustentando a fragilidade das provas, a carência de
contemporaneidade
da medida e a presença de condições pessoais favoráveis, bem como a violação ao princípio da homogeneidade.

I
II
– As circunstâncias descritas no caso evidenciam a presença dos requisitos necessários para a imposição da medida cautelar extrema, pois decretada com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.

I
V
– A tese de ausência de contemporaneidade não merece prosperar, eis que a necessidade da medida cautelar extrema deve ser aferida pela permanência dos seus motivos ensejadores, e não apenas pelo decurso de tempo entre a data do fato e a efetivação da prisão. No caso, o risco à ordem pública e à instrução criminal, materializado na periculosidade do grupo e na possibilidade de continuidade das atividades ilícitas, permanece hígido e atual, justificando a custódia.

V
– Outrossim, não há, nos autos, elementos que justifiquem a liberdade provisória do Paciente, como afirmado pelo Impetrante, estando ausentes, por outro lado, motivos para se alterar a medida adotada pelo juízo de primeiro grau. De igual modo, também não ficou evidenciada a possibilidade de substituição da segregação por uma das medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP, que se mostram insuficientes diante do quadro fático apresentado, dada a complexidade e o poder de articulação da organização criminosa.

VI
– Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela denegação da Ordem.

VII
– WRIT DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8074321-78.2025.8.05.0000, impetrado pelo Bel.
ARI GUARISCO COSTA
em favor do Paciente
JOÃO GUILHERME PAIXÃO BOMFIM
, apontando como autoridade coatora o douto Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do presente writ
e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.